Tribunal: STF
Processo: AI 592160
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ATINENTE AOS ARTIGOS 1º, III E 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 40, §§ 3º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. SÚMULA 279 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.